Tribunal: STF
Processo: HC 252980
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que desproveu agravo regimental interposto em habeas corpus substitutivo de revisão criminal, por ausência de flagrante ilegalidade. O embargante sustenta omissão e contradição no acórdão embargado, alegando ausência de fundamentação específica quanto às provas analisadas e divergência jurisprudencial não enfrentada, pugnando pela concessão da ordem de ofício.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à fundamentação das provas analisadas; e (ii) definir se houve omissão no enfrentamento da divergência jurisprudencial interna sobre o cabimento do habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal em caso de flagrante ilegalidade.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, nos termos dos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que as decisões sejam fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não sendo obrigatória a análise individualizada de todas as alegações e provas (AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, Tema 339).



    O acórdão embargado deixou expressamente consignado que a condenação se baseou em elementos concretos constantes dos autos, como provas documentais e testemunhais, não havendo, pois, omissão na análise das provas relevantes.



    Também foi enfrentada, de forma suficiente, a questão do cabimento do habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal, reiterando-se a jurisprudência firme da Corte no sentido de sua inadmissibilidade, salvo em casos de manifesta ilegalidade — hipótese afastada no caso concreto.



    A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não configura vício apto a justificar a oposição de embargos declaratórios.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Embargos de declaração rejeitados.



    Tese de julgamento:



    A fundamentação das decisões judiciais exige clareza e coerência, mas não impõe o exame exaustivo e individualizado de cada argumento.



    O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade devidamente demonstrada.